Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727716-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELA DUARTE PINTO RECORRIDO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA, BROWNIERIA MR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI DECISÃO A recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instada a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de deserção, requereu a reconsideração da decisão que verificou não estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, e subsidiariamente, requereu a desistência do recurso, uma vez que não possui condições de arcar com as custas e o preparo tampouco poderá pagar eventual condenação em honorários sucumbenciais ao final do processo. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Ademais, a argumentação trazida pela recorrente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha. Desta feita, por falta de amparo legal e carência de fundamentos que amparem a pretensão, indefiro o pedido de ID no 13722618 – Pág. 1/4. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito